Tribunal: TJBA
Processo: 8000171-19.2017.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000171-19.2017.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ARLETE DO NASCIMENTO RAMOS e outros (3)

Advogado(s)
:
HORLAN REAL MOTA

APELADO: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SEGURO DE VIDA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INDÍCIOS DE FALSIDADE NAS PROCURAÇÕES OUTORGADAS PELOS EXEQUENTES. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM FORNECER ENDEREÇO ATUALIZADO PARA A COLETA DE MATERIAL GRÁFICO. DEVER PROCESSUAL DAS
PARTES DE MANTER SEUS DADOS CADASTRAIS ATUALIZADOS E COLABORAR PARA O ANDAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE DE SANEAMENTO DO VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO POR CULPA EXCLUSIVA DOS APELANTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juiz em qualquer tempo e grau de jurisdição.

2. Verificada a existência de fundados indícios de irregularidade na representação processual da parte autora, consubstanciados em notória divergência entre as assinaturas apostas nos instrumentos de mandato e nos documentos de identificação, age com acerto o magistrado que, de ofício, determina a realização de perícia grafotécnica para sanar o vício.

3. A inércia da parte autora em fornecer seu endereço atualizado, frustrando a realização da perícia grafotécnica indispensável para aferir a validade de sua representação processual, constitui óbice intransponível ao desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando a sua extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

4. A alegação de risco de vida, desacompanhada de comprovação mínima e da aceitação de meios alternativos para a preservação do sigilo do endereço, não se presta a justificar o descumprimento de determinação judicial essencial ao saneamento do feito.

5. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator, adiante registrado.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.